Tribunal: STF
Processo: ARE 1334828
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. EXCLUSÃO DO ICMS E DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. O mandado de segurança preventivo é cabível na hipótese em que demonstrado o justo receio, de qualquer pessoa física ou jurídica, de vir a sofrer violação, de forma objetiva, atual e iminente, a direito líquido e certo, nos termos do art. 1 2da Lei 12.016/2009 (art. 5 2 , LX1X, da CF/1988). 2. A prova pré-constituída configura requisito essencial e indispensável à impetração de mandado de segurança, que tem o fim de proteger direito líquido e certo violado ou ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública. 3. Não é exigida da associação, em mandado de segurança coletivo, a juntada de autorização expressa ou da apresentação de listas de filiados (RE 573.232/SC). O exercício da jurisdição, contudo, deve sempre levar em conta a utilidade do provimento judicial, haja vista que a utilidade prática do provimento buscado é requisito para a caracterização do interesse da parte. 4. Não comprovado que seus associados estão sujeitos ao recolhimento das contribuições em analise, falece à impetrante o interesse na suspensão da exigência do ICMS e do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. 5. Apelação a que se nega provimento.” (APELAÇÃO CÍVEL nº 0011834-26.2014.4.01.3304, da 8ª Turma do TRF-1, Relatora Des. Maria do Carmo Cardoso, j. 5.9.2016).



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LXX, “b”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Do acórdão recorrido, extrai-se que:



    “Não é exigida da associação, em mandado de segurança coletivo, a juntada de autorização expressa ou a apresentação de listas de filiados, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232/SC. O exercício da jurisdição, contudo, deve sempre levar em conta a utilidade do provimento judicial, haja vista que a utilidade prática do provimento buscado é requisito para a caracterização do interesse da parte. 



    No caso em apreço, a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos requer a concessão da segurança para suspender, definitivamente, para com os filiados da impetrante, a exigibilidade do PIS e da COFINS tendo como base de cálculo o valor correspondente ao ISS e ao ICMS. 



    Da análise da petição inicial e dos documentos acostados aos autos, entretanto, constata-se não ser possível verificar, de plano, os fatos alegados para a concessão da segurança pleiteada, visto que a impetrante não comprovou que seus associados estão sujeitos ao recolhimento dos referidos tributos, e nem mesmo em relação aos sócios fundadores logrou comprovar o interesse suspensão da exigência das citadas contribuições. 



    Dessa forma, ausente o interesse dos associados — pessoas físicas, com domicílio em Brasília/DF: cinco advogados e uma administradora, sem nenhum indício de que recolham os tributos em tela.” (eDOC nº 148).



    Extrai-se do excerto acima que o Tribunal Regional Federal entendeu que a impetrante não se desincumbiu do ônus de provar o interesse processual, uma vez que “não comprovou que seus associados estão sujeitos ao recolhimento dos referidos tributos”.



    Dessa maneira, para dissentir do decidido pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise de fatos e provas, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 800.074-RG/SP (Tema 318 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (RE nº 1.258.018/RS-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela ausência de interesse processual da recorrente, bem como pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.016/2009) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE nº 1.089.464/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/5/2019)



    Ademais, percebe-se que, no caso concreto, se trata de associação genérica, em que há indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados, de modo que, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, se torna inaplicável a Tese fixada no Tema nº 1.119 da Repercussão Geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS (ABCT). ARE Nº 1.293.130-RG-ED/SP; TEMA RG Nº 1.119: PARADIGMA NÃO APLICÁVEL AO CASO. RESSALVA REGISTRADA NO PRÓPRIO LEADING CASE. IDENTIFICAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. No julgamento do ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema RG nº 1.119, o Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de apresentação de relação nominal de associados ou comprovação de filiação prévia para que fique configurada a legitimidade ativa de associação em mandado de segurança coletivo. 2. No julgamento do leading case, ressalvou-se o caso das chamadas associações genéricas, conforme voto-vogal do eminente Ministro Roberto Barroso: ‘Entendo, conforme consta do voto do relator, que, no caso concreto, esta Corte não analisou se associações genéricas, que não representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, como é o caso da ANCT, podem ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, esse tema ainda está em aberto e pode vir a ser arguido pela União e discutido pelas instâncias ordinárias e, inclusive, em outro momento, por esta Corte.’ 3. A agravada insere-se na hipótese de associação genérica, pela indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados, razão pela qual não aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema RG nº 1.119. 4. Reconhecida a ilegitimidade ativa da ABCT. 5. Agravo regimental da União (Fazenda Nacional) ao qual se dá provimento, para negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, revigorando-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.” (ARE 1339496 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 10-04-2023) 



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PARA IMPETRAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 318. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA DEBATIDA E A CONTROVÉRSIA DO TEMA Nº 1.119. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019; ARE 862.406-AgRsegundo, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.3.2019; ARE 1387266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 09.9.2022. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, porque adequada à espécie o enquadramento no Tema nº 318, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1377373 AgR, Relator(a): Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 10.5.2023) 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. DISTINGUISHING . TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE. ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. SITUAÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. A discussão estabelecida no Tribunal de Origem, e trazida a exame para esta Suprema Corte, relaciona-se à verificação do interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus , não se aplicando o tema 1.119 de repercussão geral. 3. A ratio decidendi do precedente firmado no tema 1.119 de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de distinguishing em relação à situação da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT) (ARE 1293130 ED, Rel. Min. Presidente, votação unânime, julgamento virtual de 10 a 17/12/2021) . 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. [...]” (ARE 1368261 ED-AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 16.5.2022) 



    Portanto, é de se reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da ora recorrente para a impetração de mandado de segurança coletivo, por se tratar de associação genérica, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se aplicando, pois, o teor do Tema RG nº 1.119.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente